Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-49.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELA A REQUERIDA. QUER A IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS.
APELAM ADESIVAMENTE OS AUTORES. BUSCAM MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR POR INSTITUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELA A REQUERIDA. QUER A IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS.
APELAM ADESIVAMENTE OS AUTORES. BUSCAM MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, NO EXERCÍCIO DE SUA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, MAS "DESDE QUE FORNEÇA ADEQUADA E PRÉVIA INFORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO (ARTIGO 53 DA LEI 9394/96 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL), E TAMBÉM NECESSIDADE DE OFERTA DE ALTERNATIVAS AO ALUNO, COM IGUAIS CONDIÇÕES E VALORES, DE FORMA A MINIMIZAR OS PREJUÍZOS ADVINDOS COM A FRUSTRAÇÃO DO DISCENTE EM NÃO PODER MAIS CURSAR A FACULDADE ESCOLHIDA – REQUISITOS CUMPRIDOS PARCIALMENTE PELA INSTITUIÇÃO, SENDO 7 AUTORES TRANSFERIDOS LIMINARMENTE PARA INSTITUIÇÃO DE MESMO RENOME, E NÃO A SUGERIDA PELA REQUERIDA. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.